Tribunal: TJSP
Processo: 2215176-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência em caráter antecedente – Indeferimento – Insurgência do autor – Alegação de retenção indevida/abusiva de quantias em conta corrente – Não acolhimento – Contratação com o banco agravado que permite os descontos diretos em conta - Não caracterizado eventual abuso ou ato ilícito, em análise sumária – Ausência de probabilidade do direito – Art. 300 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência em caráter antecedente – Indeferimento – Insurgência do autor – Alegação de retenção indevida/abusiva de quantias em conta corrente – Não acolhimento – Contratação com o banco agravado que permite os descontos diretos em conta - Não caracterizado eventual abuso ou ato ilícito, em análise sumária – Ausência de probabilidade do direito – Art. 300 do CPC – Impossibilidade de concessão da medida – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215176-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ESQUADRA TRANSPORTE DE VALORES E SEGURANÇA LTDA, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215176-06.2020.8.26.0000 -Voto no 18.852 - TAD
2
VOTO No: 18.852
COMARCA: Foro de Vila Mimosa 1a Vara Cível
AGTE. : Esquadra Transporte de Valores e Segurança Ltda.
AGDO. : Banco do Brasil S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela de urgência em
caráter antecedente Indeferimento Insurgência do autor
Alegação de retenção indevida/abusiva de quantias em
conta corrente – Não acolhimento
Contratação com o
banco agravado que permite os descontos diretos em
conta - Não caracterizado eventual abuso ou ato ilícito, em
análise sumária Ausência de probabilidade do direito
Art. 300 do CPC
Impossibilidade de concessão da
medida Decisão mantida Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215176-06.2020.8.26.0000 -Voto no 18.852 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Alfredo Luiz Gonçalves, no curso da tutela cautelar em caráter
antecedente movida pela agravante em face do agravado, que indeferiu a
liminar.
Recurso regularmente processado sem resposta.
É o relatório.
O agravante distribuiu tutela cautelar em caráter antecedente
alegando que presta serviços de segurança para o réu e, por outro lado,
também é seu cliente posto que firmou contrato de empréstimos (capital de
giro), assim como serviço de benefício de vale refeição, vale alimentação,
combustível e vale transporte para seus funcionários.
Trouxe
que
em
maio
de
2020
era
devedor
de
aproximadamente R$12.000.000,00, obrigação, contudo, que vem sendo
cumprida.
Aduz, em síntese, que os valores existentes em sua conta
bancária são utilizados, de modo automático, para amortização dos valores
devidos, impossibilitando movimentações financeiras prioritárias
Assim, pugnou ao juízo que determine ao banco réu que cesse
as amortizações de crédito em sua conta corrente, ate a prolação da sentença,
assim como que apresente a contabilização dos valores já descontados,
informando o saldo devedor e o valor já amortizado.
Sobreveio a seguinte decisão:
“Vistos I
Conquanto os argumentos apresentados na inicial, não
vislumbro a ocorrência dos pressupostos que autorizem a concessão
da liminar, eis que as cédulas de crédito bancário autorizam o débito
em conta e ou a compensação de créditos. Disso resulta que, em tese,
a parte passiva não estaria a praticar ilegalidade com sua conduta em
razão de previsão contratual. Indefiro, pois, a liminar. II Cumpra a
parte ativa o disposto no § 4o (correto valor à causa em observância ao
art. 292, II, CPC), bem como no § 6o ambos do art. 303 do CPC. Int.”
Insurge-se a agravante em face do decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215176-06.2020.8.26.0000 -Voto no 18.852 - TAD
4
Alega que ficou comprovado que o banco agravado
impossibilitou uma transação de pagamento, abusando das suas
possibilidades contratuais.
Pois bem.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o rol
permissivo do artigo 1015, I, do CPC.
O recurso não é provido.
A decisaÞo proferida pelo magistrado a quo deve ser mantida.
NaÞo estaÞo presentes os elementos necessários à concessão
da tutela provisoìria.
O art. 300 do CPC dispõe que:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. (CPC).
Veja.
A matéria apresenta-se, de fato, controversa.
O agravante celebrou contrato de capital de giro com o banco
agravado permitindo a realização de descontos diretos em sua conta bancária.
Insurge-se, contudo, em face dos descontos realizados, indicando que outras
transações não lhe são possíveis com a prática do agravado.
Ou seja, traz que não há capital disponível para gerir as
demais obrigações contraídas.
Ao que consta, em análise sumária, naÞo haì probabilidade do
direito do agravante.
A retenção de valores pelo banco réu é permitida pelo contrato
e os e-mails apresentados não são suficientes para demonstrar qualquer ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215176-06.2020.8.26.0000 -Voto no 18.852 - TAD
5
ilícito ou abuso de direito por parte do agravado, em analise não exauriente.
No mais, autorizado o débito em conta para cumprimento da
obrigação, as demais transações são realizadas com o que disponível, não
havendo, de plano, ato indevido da parte agravada.
Assim, não se verifica a probabilidade do direito do agravante.
E sabe-se que para a concessão de tutela de urgência exige-
se requisitos cumulativos, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de
dano.
Importante pontuar que o agravante não traz qualquer
informação acerca de eventual descumprimento contratual, de modo que a
conduta do banco agravado não se mostra abusiva.
Desse modo, não preenchidos os requisitos legais, o
indeferimento deve ser mantido.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator